Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0705253-58.2020.8.07.0000 AI Agravante CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS Agravado ALMERINDO MOTTA ANDERSEN TRINDADE Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0023947-26.2014.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade e determinou a penhora dos imóveis descritos nos autos, nos seguintes termos (Id. 55516007 dos autos de origem): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por ALMERINDO MOTTA ANDERSEN TRINDADE contra INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sócia da requerida, CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS (ID Num. 43070706). O credor pretende que a execução recaia sobre o patrimônio da sócia. A sócia após citada, como determina o artigo 135 do CPC, e manifestou-se nos autos, alegando que não estão presentes os requisitos autorizadores do artigo 50, do Código Civil – desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bem como que o incidente deve ser realizado em autos apartados, e por fim, indica bens imóveis à penhora (ID 49621590). Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Não obstante as alegações da terceira interessada (ID Num. 49621590) esclareço que, na hipótese destes autos, a desconsideração da personalidade jurídica deve respeitar a norma especial do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, a sentença de ID Num. 34529557 - Pág. 108/127 declarou que a relação jurídica existente entre as partes destes autos é nitidamente de consumo, eis que elas se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor, de modo que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a controvérsia deve ser dirimida. O mencionado dispositivo legal consagra a teoria menor e possibilita a desconsideração sempre que a personalidade da executada estiver configurando impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, o que é o caso neste processo. Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSUMERISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISREGARD DOCTRINE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica independe da ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa, porquanto se busca a facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não a punição do sócio por abuso da personalidade jurídica. 2. Nas relações consumeristas, em que se adota a teoria menor, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica, mediante comprovação do estado de insolvência do fornecedor e da má administração da pessoa jurídica; ou, ainda, com a demonstração de a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1219348, 07187351020198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 6/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA PARA ALCANÇAR O PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS SÓCIAS. POSSIBILIDADE. TEORIA MENOR. ART. 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRESAS DE MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação firmada pelo Egrégio STJ, a aplicação, às relações de consumo, da teoria menor da desconsideração subordina-se, apenas, à prova de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (...). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1219376, 07095971920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destaquei. Na espécie, se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, bem como nos demais sistemas disponíveis ao judiciário (RENAJUD e INFOJUD), conforme decisão de ID Num. 35556306, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Vê-se, ainda, que os bens indicados à penhora pela executada, descritos no ID Num. 49621590 - Pág. 8, são insuscetíveis de avaliação e individualização fática, pois os imóveis estão com as obras paralisadas, conforme se vê na certidão de ID 36400745 do PJE no 0702650-77.2018.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília (doc. anexo). Ressalta-se que não há que se falar, no presente caso, em processamento do presente incidente em autos apartados, visto que o acórdão proferido no AGI no 0703934-89.2019.8.07.0000, ID Num. 42946640 - Pág. 13, determinou, nestes autos, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que foi atendido por este Juízo (ID Num. 43070706). Diante do exposto, comprovada a insolvência da pessoa jurídica, devedora, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para incluir no polo passivo desta ação CLÁUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS. Anote-se. De outra parte, considerando o pedido de Num. 54675079 - Pág. 3, letra ‘c’, DEFIRO a penhora que será realizada mediante termo nos autos, na forma do art. 513 c/c 845, § 1o, ambos do CPC, sobre o imóvel denominado "Apartamento no 1404 e vagas de garagem no 68 e no 106, localizado no Bloco A, Lote 5, Alameda das Acácias e Lote 06, Alameda dos Eucaliptos, Quadra 107, Águas Claras-DF, matrícula no 229716 – 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID Num. 55100946)" de propriedade da devedora CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, constituindo-a em depositário do imóvel, na forma do artigo 840, § 2o, do CPC, a partir da intimação desta decisão na pessoa de seu advogado constituído nos autos, inclusive para, querendo, formular arguição destinada a impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 525, § 11, do CPC. Expeça-se a certidão para registro da penhora. Intime-se, também, o cônjuge da executada, Sr. RICARDO MARTINS MOREIRA JÚNIOR (ID Num. 55100946 - Pág. 1), acerca da penhora deferida acima, no endereço constante no primeiro parágrafo da procuração de ID Num. 51016111, conforme artigo 842 do CPC. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que ocorreu error in procedendo, pois o MM. Juiz a quo deferiu a instauração do incidente de desconsideração nos próprios autos da Execução. Sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica deveria ser processada em autos próprios, com pagamento de custas processuais. Assevera que a desconsideração da personalidade jurídica só não seria processada incidentalmente se requerida na inicial, conforme os artigos 134, §1°, e 795, §4°, ambos do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, a ausência dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica só é possível quando demostrado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não foi demonstrado. Salienta, também, que não foram esgotados os meios de localizar bens da Executada principal, especialmente em razão da não utilização do sistema E-RIDF, o qual tem a finalidade de encontrar bens imóveis. Indica à penhora o imóvel matriculado sob o n° 12394, sob a justificativa de que é possível “a constrição de frações ideais do mesmo empreendimento, mesmo que o Oficial de Justiça tenha declarado a ser uma obra parada, a Executada principal trabalha para retomada da obra e as recorrentes ordens de penhora no faturamento, passando por muitos problemas financeiros como já é de conhecimento deste Douto Juízo.” Consigna que a execução deve ocorrer na forma menos gravosa ao Executado. Postula, assim, a “penhora para UMA das unidades de no 336 e 338 do bloco C, que estão avaliadas em R$140.000,00 (centro e quarenta mil reais), conforme laudo de avaliação anexo Quadra 06, Rua F, Lote 10, Edifício Montserrat, conforme ids 49622689, 49622768 e 49622796, do empreendimento de matrícula mãe de no 12394, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência requer a expedição do termo de penhora sobre todo o terreno para adimplir o débito em questão.” Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento dos atos executórios sobre bens particulares da sócia. No mérito, requer o provimento do recurso, para cassar a r. decisão e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos próprios. No mérito, requer o indeferimento do pedido deduzido no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou, subsidiariamente, a substituição da penhora, para que recaia sobre “UMA das unidades de no 336 e 338 do bloco C, que estão avaliadas em R$140.000,00 (centro e quarenta mil reais)”. Preparo comprovado (Id. 12199920). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação de tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, requer a Agravante (sócia) a concessão do efeito suspensivo, para obstar o prosseguimento de atos executórios sobre os seus bens particulares. Alega que ocorreu error in procedendo, pois o MM. Juiz a quo processou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da Execução, quando deveria ter processado em incidente próprio, com pagamento de custas processuais. Diz que não estão presentes os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica, pois não foi demostrado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Salienta, também, que não foram esgotados os meios de localizar bens da Executada e indica à penhora o imóvel matriculado sob o n° 12394, sob o argumento de que é possível “a constrição de frações ideais do mesmo empreendimento, mesmo que o Oficial de Justiça tenha declarado a ser uma obra parada, a Executada principal trabalha para retomada da obra e as recorrentes ordens de penhora no faturamento, passando por muitos problemas financeiros como já é de conhecimento deste Douto Juízo.” Consigna que a execução deve ocorrer de forma menos gravosa ao Executado. Postula, assim, a “penhora para UMA das unidades de no 336 e 338 do bloco C, que estão avaliadas em R$140.000,00 (centro e quarenta mil reais), conforme laudo de avaliação anexo Quadra 06, Rua F, Lote 10, Edifício Montserrat, conforme ids 49622689, 49622768 e 49622796, do empreendimento de matrícula mãe de no 12394, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência requer a expedição do termo de penhora sobre todo o terreno para adimplir o débito em questão.” Todavia, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal ou à atribuição de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. De início, pontua-se que pelo princípio da instrumentalidade das formas o ato processual utilizado para se atingir determinada finalidade, ainda que com vício procedimental, não será considerado nulo se o ato atingir sua finalidade sem causar prejuízo às partes. Ocorre que a forma não é um fim em si mesma, portanto, o ato é válido se atingiu seus objetivos, mesmo que sem a observância da solenidade legal. É o que se extrai do art. 277 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.” Assim, o fato de não ter sido observado o procedimento previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, não invalida a desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, afirma a Agravante que a desconsideração da personalidade jurídica só é possível quando demostrado abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, o que não foi demonstrado. Ocorre que o Agravado se enquadra no conceito de consumidor (art. 2o do CPC) e a empresa Inovare Construtora e Incorporadora EIRELI – ME, na qualidade de prestadora de serviços, encaixa-se no conceito de fornecedor, razão pela qual devem operar, na espécie, os ditames do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o Agravado, apesar de inúmeras tentativas, não obtive êxito em localizar bens da empresa Executada suficientes para a satisfação do crédito em execução. Verifica-se que a empresa executada é insolvente e tem criado obstáculos para cumprir o título formado pela sentença e quitar o débito exequendo, de modo a atrair a incidência da teoria menor prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que o princípio da autonomia patrimonial representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Assim dispõe o artigo 28, § 5o, do CDC, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Ao dissertar sobre a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Código de Defesa do Consumidor, o doutrinador Felipe Braga Peixoto Netto[1] destaca o seguinte: “A teoria menor não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o credor (consumidor, no caso) demonstre a inexistência de bens da pessoa jurídica, aptos a saldar a dívida. É uma teoria mais ampla, mais benéfica, certamente, ao consumidor. E foi ela adotada pelo CDC, no art. 28, § 5o.” No caso em exame, é inequívoco que a preservação da personalidade jurídica da empresa executada constitui óbice à satisfação do crédito do ora Agravado, tendo em vista a insolvência da devedora e os obstáculos criados a fim de evitar o cumprimento da obrigação de pagar a dívida judicialmente reconhecida. No julgamento do AgInt no AREsp 1072971-2017/0063345-8-05/03/2018, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, assim se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica nas relações de consumo: “Ademais, cuidando-se de vínculo de índole consumerista, admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”, mercê da parte final do caput do art. 28, e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O mencionado dispositivo, sobretudo o § 5o, recebeu, inicialmente, críticas doutrinárias, porque teria aberto em demasia as possibilidades de desconsideração da personalidade jurídica, além de não ostentar boa técnica legislativa. Alegou-se que a amplitude do referido parágrafo 5o acabaria por anular as exigências previstas no caput, sendo certo que a melhor hermenêutica aconselha que, sempre quando possível, os desdobramentos do artigo devem ser interpretados em harmonia com as disposições da cabeça do mesmo dispositivo legal. Contudo, a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Privado adotaram o entendimento de que basta a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. Como a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gerência com abuso de direito – divisada em excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social – ou, como no § 5o do mesmo artigo, quando a personalidade da pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, dispensando-se, neste caso, a presença do elemento subjetivo. Confiram-se, entre outros, os seguintes precedentes: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ROMPIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FASE DECUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA EXECUTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 28, § 5.o, DO CDC (TEORIA MENOR) QUE NÃO EXIGE A PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS, MAS NÃO POSSUI A HIPÓTESE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ART. 50 DO CC(TEORIAMAIOR) QUE PERMITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO, MAS EXIGE QUE AS OBRIGAÇÕESCONTRAÍDAS TENHAM SIDO REALIZADAS COM EXCESSO DE PODER OU DESVIO DO OBJETO SOCIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO INDICOU NENHUMA PRÁTICA DE ATO IRREGULAR OU FRAUDULENTO PELO ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. RESPONSABILIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade remediável por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devido a desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão, que enseja o oferecimento de embargos de declaração, consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. No caso dos autos houve manifestação do Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. Violação do art. 1.022 do NCPC não configurada. 3. Esta Corte já consolidou o entendimento de que nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior, segundo a qual a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que permite sejam atingidos os bens das pessoas naturais (sócios ou administradores), de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros, nos termos do art. 50 do CC. 4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador não sócio, por expressa previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre de atos praticados pelo administrador em relação as obrigações contraídas com excesso de poder ou desvio do objeto social. 5. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é subjetiva, e depende da prática do ato abusivo ou fraudulento. No caso dos autos, não foi consignada nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento do administrador. 6. O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas independentes. 7. As premissas adotadas pelo Tribunal de origem não indicaram nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento pelo administrador não-sócio. 8. Assim, não havendo previsão expressa no código consumeirista quanto à possibilidade de se atingir os bens do administrador não-sócio, pelo simples inadimplemento da pessoa jurídica (ausência de bens) ou mesmo pela baixa registral da empresa executada, é forçoso reconhecer a impossibilidade de atribuição dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica ao administrador não-sócio. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1658648/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017) DIREITO DO CONSUMIDOR EPROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO APOIADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (TEORIA MAIOR). ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO ART. 28, § 5o, DO CDC (TEORIA MENOR). OMISSÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC RECONHECIDA. 1. É possível, linha de princípio, em se tratando de vínculo de índole consumerista, a utilização da chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a qual se contenta com o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, com o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28 e seu § 5o, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Omitindo-se o Tribunal a quo quanto à tese de incidência do art.28, § 5o, do CDC (Teoria Menor), acolhe-se a alegação de ofensa ao art.535doCPC. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (REsp 1111153/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06/12/2012, DJe 04/02/2013 - grifou-se) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5o, DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DAEMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28, caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5o, do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. no 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel.p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 737.000/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 01/09/2011, DJe 12/09/2011 - grifou-se) Nessa linha, o Tribunal de origem não destoa do entendimento desta Corte, na medida em que fundamentou a desconsideração da personalidade jurídica na insolvência da empresa e nos diversos obstáculos enfrentados para satisfazer o crédito, nos termos do trecho do acórdão abaixo transcrito: Conforme demonstrado nos autos, as credoras, ora agravadas, vêm se deparando com inúmeras dificuldades para ver seu crédito adimplido, numa execução que se arrasta desde o ano de 2003. A empresa agravante está indiscutivelmente em estado de insolvência, seja pela inexistência de ativos financeiros, pela oferta de bem à penhora sobre o qual pendia hipoteca em valor superior ao da dívida, pelas declarações dos sócios e certidões dos oficiais de justiça ou pela existência de inúmeras ações ajuizadas em face da requerida, obstáculos contundentes à satisfação do crédito. Inexistindo bens suficientes no patrimônio devedora originária capazes sanar sua dívida com a parte autora, deve-se buscar, de forma subsidiária, a satisfação do crédito com a expropriação de bens dos sócios da executada, por meio da desconsideração da pessoa jurídica. (e-STJ, fls. 899/900 e 903 - grifou-se) Assim, ao acolher a teoria menor, dúvida não há em se considerar que o § 5o do art. 28 da Lei n.8.078/90 ampara um novo capítulo no instituto do levantamento do véu da pessoa jurídica, o qual se coaduna com o princípio geral da Ordem Econômica, como positivado pela CF/88, que prevê a defesa do consumidor (CF, art. 170, inc. V) (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2003). A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, a fim de considerar a agravante solvente ou, ainda, a impossibilidade da decretação da desconsideração da pessoa jurídica, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Logo, correta a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” Por fim, malgrado a existência do benefício de ordem (art. 795, §1°, do CPC), incumbe ao sócio que alegá-lo “nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito.” (art. 795, §2°, do CPC). Na espécie, a sócia indicou à penhora um imóvel cujas obras se encontram paralisadas, o que inviabiliza a sua apreciação econômica. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, não considero preenchidos os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1] BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor: à luz da jurisprudência do STJ. 7 ed. Jus Podivm: Salvador, 2012. Pág. 225.